Tribunal: TJDFT
Processo: 0730205-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO E REVISIONAL DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA FUNDADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC, ART. 85, § 8o. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Na pendência de apelação interposta contra sentença que julgou ação renovatória de locação e revisional de aluguel não pode subsistir cumprimento provisório de sentença fundado no contrato de locação.
II. Na hipótese em que a aplicação da regra do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade da causa, deve ser empregada a regra mediadora do § 8o.
III. À falta de dolo ou má-fé não se configura litigância de má-fé.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.